Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-81.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE FRANCES MARA ROCHA, representado por JONATAS MARTINS SANTOS, em face da r. sentença constante do ID 16731435, integrada pela r. decisão exarada sob o ID 16731445. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o réu/apelante deixou de promover o recolhimento do preparo recursal, em razão de ter postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a finalidade de justificar a impossibilidade em arcar com as despesas do processo, o réu argumentou que é pobre na acepção legal do termo, oportunidade em que apresentou declaração de hipossuficiência com o objetivo de dar suporte às suas alegações Todavia, nada obstante os argumentos vertidos pelo réu em suas razões de apelo, tenho que ainda persistem os motivos que conduziram ao indeferimento da gratuidade de justiça, no Agravo de Instrumento n. 0715056-70, interposto em face de decisão interlocutória exarada na Ação de Inventário. Naquela oportunidade, a gratuidade de justiça foi indeferida em face da suficiência dos rendimentos da parte ré para arcar com os custos do processo, bem com por estar a parte ré representada por advogado particular. Transcrevo os fundamentos adotados por esta Relatoria, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0715056-70.2.017807.0000 (Acórdão 1083025, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.): Deveras, o d. magistrado de primeiro grau – acertadamente, diga-se – concluiu que os rendimentos do autor/agravante “se mostram suficientes para pagar as custas processuais sem privá-la do seu sustento e do pagamento das despesas ordinárias.”. Com relação às despesas mais onerosas do autor/agravante, cumpre destacar que uma delas diz respeito ao pagamento de aluguel, no valor de R$ 4.217,64 (quatro mil duzentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), o que revela não se tratar de uma despesa própria de pessoas que estão em situação de miserabilidade jurídica. A outra despesa que, segundo alega o autor/agravante, compromete boa parte de sua renda, refere-se à prestação de contrato de financiamento de seu veículo, no valor de R$ 1.655,56 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), que também não pode ser considerada como um gasto idôneo, hábil a amparar um pedido de gratuidade de justiça, notadamente pela natureza do bem móvel. Acrescente-se que o autor, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ele deduzido e a sua real miserabilidade jurídica. Nesse passo, considerando que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da condição de miserabilidade jurídica, mostra-se indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem a condição de hipossuficiente do autor, ora agravante. Por certo, ao requerer a gratuidade de justiça, caberia ao réu comprovar que houve mudança da sua situação financeira desde o julgamento do aludido Agravo de Instrumento, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça deduzido pelo réu/apelante. Por conseguinte, determino a intimação do réu/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de negativa de seguimento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Cumprida a determinação, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora